Tribunal: TJSP
Processo: 1017444-56.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e fixou honorários por equidade em favor do excipiente – Insurgência exclusiva do excipiente – Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser fixados de acordo com a ordem de vocação do §2o do art. 85 do CPC – Valor do proveito econômico que não é possível mensurar – Fixação que deve ser

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e fixou honorários por equidade em favor do excipiente – Insurgência exclusiva do excipiente – Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser fixados de acordo com a ordem de vocação do §2o do art. 85 do CPC – Valor do proveito econômico que não é possível mensurar – Fixação que deve ser com base no valor da causa – Tema 1076 do STJ que fixou tese recentemente, impedindo a fixação por equidade quando o valor da causa for elevado – Precedente desta C. Câmara – O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. – Recurso parcialmente provido.